Tribunal: TJMT
Processo: 0032895-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032895-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIAN FRANCISCO DA SILVA NARDES - CPF: 018.869.370-01 (APELANTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.646.059/0001-30 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DUPLICIDADE DE VENDA IMÓVEL URBANO PARA PESSOAS DIFERENTES – ATO ILÍCITO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DETERMINADO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovando-se a venda de imóvel em duplicidade, resta configurada a ilicitude da conduta da vendedora e o seu dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelo comprador, na qual, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em causa própria.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O valor deve ser fixado a título de dano moral em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por GIAN FRANCISCO DA SILVA NARDES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pelo Rito Ordinário no 0032895-83.2015.8.11.0041, Cód. 1021969, movida em desfavor de MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar a total e imediata devolução dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 34.016,41 (trinta e quatro mil, dezesseis reais e quarenta e um centavos), devidamente atualizados, conforme índice do INPC/IBGE, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (por cento) ao mês desde a data da citação. Condenando a ré, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando o valor e a importância da causa e o restrito trabalho profissional realizado. Por fim, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, eis que ‘sofreu extrema frustação gerando expectativa quando planejou seu maior sonho de aquisição do imóvel, e por descaso da apelada que descumpriu aquilo que há e mais valioso, a entrega do imóvel. Deste modo, presentes o dano e a conduta negligente da apelada comprovado o nexo causal, restam configurados a obrigação de reparar o dano moral causado.’.

Afirma ser notório que a apelada falhou na prestação de serviço, violou o art. 14 do CDC, quando recebeu o pagamento do imóvel, sendo neste caso, convalidado a relação jurídica entre as partes; ademais a ocorrência de venda de imóvel em duplicidade para pessoas distintas e boa-fé, mostra-se hábil a dar azo a indenização por danos morais, vez que extrapola meros aborrecimentos provenientes do inadimplemento contratual que se originou por culpa exclusiva da apelada.

Requer a total procedência do recurso de Apelação para reformar a decisão recorrida condenando o apelado em danos morais e majoração dos honorários advocatícios para 20%; bem como, a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por GIAN FRANCISCO DA SILVA NARDES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pelo Rito Ordinário no 0032895-83.2015.8.11.0041, Cód. 1021969 movida em desfavor de MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar a total e imediata devolução dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 34.016,41 (trinta e quatro mil, dezesseis reais e quarenta e um centavos), devidamente atualizados, conforme índice do INPC/IBGE, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (por cento) ao mês desde a data da citação. Condenando a ré, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando o valor e a importância da causa e o restrito trabalho profissional realizado. Por fim, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Com relação ao dano moral diante da falha na prestação de serviços prestados conforme dispõe o art. 14 do CDC, ante o descumprimento do contrato está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida do autor, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Com efeito, a frustração suportada pelo Apelante quando o mesmo tem seu imóvel vendido para terceiros pela Apelada mesmo depois realizado o negócio jurídico, comprovando-se a venda de imóvel em duplicidade, resta configurada a ilicitude da conduta da vendedora e o seu dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelo comprador.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VENDA DE UM MESMO IMÓVEL A DOIS COMPRADORES DISTINTOS - DANO MORAL PRESUMÍVEL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO PROVIDO. 1. A venda do mesmo lote em condomínio para duas pessoas distintas, extrapola o mero aborrecimento, não necessitando, sequer, de prova da sua ocorrência diante da sua notoriedade, além de possuir contornos de ato tipificado criminalmente. 2. Trata-se de dano mora
in re ipsa
que decorre, dentre outras circunstâncias presumíveis, dos sonhos frustrados de edificação no terreno adquirido e da vergonha de ter que admitir aos familiares que foi enganado, negociando imóvel já vendido a terceiro. 3. A indenização por dano moral tem função preventiva, compensatória e punitiva, cabendo ao juiz, por seu prudente arbítrio, e tendo em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização. (TJ-MS. APL 00065208520088120001 MS 0006520-85.2008.8.12.0001. Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho. Julgamento: 10/12/2013. Órgão Julgador: 3a Câmara Cível. Publicação: 14/01/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO -TEORIA DA ACTIO NATA – VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. (RAC: 1004921-69.2018.8.11.0002-TJMT)

Ademais, a situação fática retrata não uma frustação qualquer causada por um negócio não concluído ou mal concluído, porquanto não se está diante da compra de um objeto útil, de lazer ou de consumo, mas, sim, o sonho da casa própria do apelado.

Destarte, há que reconhecer a responsabilidade da apelada pelo dano sofrido por ele em razão do descumprimento do contrato, no caso, a venda do bem em duplicidade, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano “in re ipsa”, presumido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL DEVIDO – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - VENDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIAL PROVIDO. O descumprimento dos termos contratuais, que resultam no atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima do consumidor, sobretudo ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir em “casa própria”. Não há que se falar em restituição de valores pagos a título de alugueis decorrentes do atraso na entrega de imóvel, quando inexiste prova da aludida despesa. Se, consta do contrato de compra e venda a informação de que o imóvel faz parte de loteamento, não se mostra pertinente o pedido de condenação por “venda enganosa”.” (Ap 91676/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) (destaquei)

“(...). Os danos morais são cabíveis quando os fatos ultrapassam o mero aborrecimento e/ou transtorno diário do consumidor e atingem a esfera íntima da vítima, principalmente os seus direitos de personalidade. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de cabimento da indenização pelo descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, havendo a presunção do prejuízo do promitente-comprador (in re ipsa). 7. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de atraso do empreendimento e as frustrações passadas pela parte autora.” (Ap 153037/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)

Com relação ao valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Assim, o “quantum
”
não pode ser meramente simbólico, mas, também não seja extremamente gravoso ao ofensor.

No tocante ao valor da indenização, a despeito da dificuldade existente para sua aferição, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Desse modo, tendo como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se levando em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do ofendido, além da condição financeira do ofensor, é de se ver que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para compensar o autor pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema:

CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1o DA LEI No 4.864/65; E 46 DA LEI No 10.931/04. (...).

2. Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor.

3. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor. 4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes. 5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora. 6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014).

Em casos tais, este Egrégio tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA -PROGRAMA FEDERAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA - CONCLUSÃO DA OBRA PRORROGADA - LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRAUTAL - ENTREGA DAS CHAVES APÓS PRORROGAÇÃO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS -CABIMENTO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente financeiro responsável pelo financiamento celebrado pelo consumidor não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais por falha na prestação dos serviços. A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância para o término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas, entretanto, ultrapassados todos os prazos legais, devida a reparação. É devida a reparação por danos emergentes durante o tempo da mora da vendedora (AgRg no AREsp 748.501/RJ).” (Ap 45287/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Por fim, no que tange ao pedido de reforma/majoração dos honorários, tenho que deve ser mantida a r. sentença, eis que fora cumprido o previsto no artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como, a verba honorária arbitrada, é suficiente para remunerar a atuação do patrono.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para modificar em parte a r. sentença ora atacada para arbitrar a condenação pelos danos morais ao apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Majoro os honorários sucumbenciais nos termos do §11°, artigo 85, em virtude do estabelecido pelo artigo 85, §2°, do CPC, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021